Tribunal: TJMT
Processo: 1042063-97.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042063-97.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Dano]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0038-36 (APELADO), JOAO GUILHERME RODRIGUES MUNIZ - CPF: 617.543.453-60 (APELADO), MATEUS FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 073.691.761-69 (APELANTE), ADRIANO BRAUN - CPF: 031.459.181-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. TESTEMUNHO INDIRETO SEM CORROBORAÇÃO. INAPREENSÃO DO INSTRUMENTO DE AMEAÇA. DÚVIDA RAZOÁVEL. ABSOLVIÇÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal contra sentença que condenou o réu à pena de um mês e cinco dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147 do CP.

Fato relevante. Segundo a denúncia, o réu teria ameaçado a vítima com duas facas, durante corrida por aplicativo, exigindo pagamento e alegando pertencer a facção criminosa.

Decisão anterior. O juízo de origem condenou o acusado com base na palavra da vítima e em testemunho indireto do policial militar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível a manutenção de condenação criminal pelo crime de ameaça com base apenas em testemunho indireto e depoimento isolado da vítima, diante da ausência de apreensão dos instrumentos utilizados e da inexistência de provas de corroboração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório não se mostrou suficiente para sustentar a condenação, dada a ausência de apreensão das facas alegadamente utilizadas e a inexistência de prova
testemunhal
direta ou material que corrobore as declarações da vítima.

O depoimento policial foi meramente indireto e limitado à reprodução da narrativa da vítima, não configurando elemento autônomo de prova.

A fotografia anexada aos autos não comprova o uso das facas, tampouco revela ameaça concreta.

A dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Absolvição do réu.

“Tese de julgamento: 1. A condenação criminal não pode ser mantida com base apenas em prova testemunhal indireta ou isolada da vítima, quando ausentes elementos autônomos de corroboração e persiste dúvida razoável quanto à autoria, em observância ao princípio do in dubio pro
reo.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

MATEUS FRANCISCO DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, interpôs Apelação Criminal (ID 333375893) contra a sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Criminal e Fazendário da Comarca de Várzea Grande/MT (ID 333375881), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime de ameaça, tipificado no artigo 147, caput, do Código Penal.

A denúncia (ID 333375398) narrou que, no dia 1o de dezembro de 2024, por volta
das zero
hora
e quarenta e cinco minutos (00h45min), na cidade e Comarca de Várzea Grande/MT, o Apelante, agindo com consciência e vontade, teria ameaçado a Vítima, João Guilherme Rodrigues Muniz, de causar-lhe mal injusto e grave. Conforme o
Ministério Público, o Apelante teria solicitado uma corrida por aplicativo (
InDrive
) utilizando o nome "Wesley" e, ao ser atendido, identificou-se como “
Matielly
”, garota de programa, exigindo pagamento. Diante da recusa e da menção de acionar a polícia, o Denunciado teria retirado de sua bolsa duas facas e proferido ameaças, inclusive mencionando contato com uma facção criminosa.

Após a citação e a apresentação da Resposta à Acusação (ID 333375860), na qual a defesa técnica sustentou a ausência de dolo específico e a ocorrência de legítima defesa ou estado de necessidade, alegando que a Vítima foi quem proferiu ofensas e ameaças, o Juízo singular recebeu a denúncia e deu prosseguimento ao feito.

Em audiência de instrução e julgamento realizada em 16 de setembro de 2025 (ID 333375879), foi colhido o depoimento da testemunha Eurípedes Rodrigues Maciel, policial militar. O Denunciado, embora intimado (ID 333375874), não compareceu, sendo decretada sua revelia. As partes desistiram da oitiva das demais testemunhas. O Juízo de primeiro grau, ao proferir a sentença (ID 333375881), considerou que a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelo Termo Circunstanciado de Ocorrência, pelo anexo fotográfico (ID 177379638) e pelas declarações prestadas em Juízo pela testemunha policial, que teria corroborado a versão da Vítima. O Douto Sentenciante refutou as teses defensivas e condenou o Apelante à pena de um (1) mês e cinco (5) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, reconhecendo a agravante da reincidência com base na Guia de Recolhimento Definitiva (ID 201708348), e deixou de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como de arbitrar indenização à Vítima.

A Defesa opôs Embargos de Declaração (ID 333375885), suscitando omissões, contradições e obscuridades, especialmente quanto à ausência de apreensão e perícia das facas, à contradição na valoração do depoimento policial e à falta de análise da tese de atipicidade e de justa causa. O Juízo de origem, todavia, rejeitou os
aclaratórios
(ID 333375889) sob o argumento de que a Defesa buscava a rediscussão do mérito, mantendo a sentença integralmente.

Inconformado com o teor do édito condenatório, o Apelante, por intermédio de seu Advogado, apresentou as Razões de Apelação (ID 333375893). Em seu extenso arrazoado recursal, suscitou, em sede preliminar, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e a ausência de justa causa para a ação penal, esta última baseada na fragilidade dos elementos probatórios, em especial, a ausência de apreensão de armas e a dependência exclusiva da palavra da Vítima. No mérito, pugnou pela absolvição, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo, ante a insuficiência da prova para a condenação, a ausência de materialidade, a não comprovação do dolo específico, a atipicidade material da conduta e as contradições existentes no contexto probatório, notadamente o fato de o “a
nexo fotográfico” (ID 177379638
) não demonstrar a ameaça.

O Ministério Público apresentou Contrarrazões (ID 333375897), refutando as teses recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo e a manutenção da sentença condenatória em sua integralidade, sustentando a clareza e a coerência da fundamentação judicial e a suficiência da prova para a condenação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. A questão central posta em exame cinge-se em
perscrutar
a robustez do acervo probatório apto a sustentar o decreto condenatório pela prática do crime de ameaça, tipificado no artigo 147 do Código Penal, em face do Apelante Mateus Francisco dos Santos.

Da preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação

Embora o Apelante tenha suscitado, de forma veemente, a nulidade do édito condenatório por ausência de fundamentação, ao argumento de que o Juízo a quo não enfrentou todas as teses defensivas postas, especialmente as contidas nos Embargos de
Declaração (ID 333375885), considero oportuno, por questão de economia processual e
em
face da possibilidade de prolação de decisão de mérito mais favorável ao réu (absolvição), não me aprofundar na análise da referida preliminar de natureza formal, com fulcro no princípio da primazia do mérito e da solução mais justa, consoante o que prescreve o ordenamento jurídico pátrio.

Isso posto, a despeito de se reconhecer que a fundamentação sucinta ou a ausência de enfrentamento de pontos centrais possam, em tese, configurar vício que afronta o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a presente análise passará diretamente ao exame do mérito recursal, porquanto a insuficiência probatória, como se demonstrará adiante, se apresenta de forma cristalina, conduzindo à inevitável absolvição. Com efeito, a eventual decretação da nulidade apenas postergaria a solução definitiva do litígio, o que se mostra incompatível com os princípios da celeridade e da razoável duração do processo, peculiares ao rito dos Juizados Especiais, e sobretudo com o princípio da dignidade da pessoa humana do Apelante. Destarte, o provimento meritório deste recurso, para absolver o Apelante, resulta na superação da preliminar arguida.

Da Fragilidade da Prova Oral e a Inexistência de Corroboração

A prova produzida em Juízo limitou-se ao depoimento da Vítima (não diretamente colhido na audiência de instrução, mas registrado na fase de investigação) e ao testemunho do Policial Militar Eurípedes Rodrigues Maciel, que foi a única testemunha ouvida no ato instrutório (ID 333375879).

Em crimes desta natureza, a palavra da Vítima possui, reconhecidamente, relevância ímpar, notadamente por se tratar, muitas vezes, do único elemento probatório de que se dispõe. Contudo, no contexto do Direito Penal, a palavra isolada da Vítima, quando destituída de qualquer elemento de corroboração autônomo, não se revela suficiente para franquear um decreto condenatório. A condenação exige a certeza robusta, e não a mera plausibilidade da acusação.

No caso em tela, o depoimento do policial militar (ID 333375879), base fundamental da convicção do Juízo a quo, é, inequivocamente, um testemunho indireto ou "de ouvir dizer" (
hearsay
). O policial não presenciou o ato de ameaça; ele apenas
compareceu ao local após os fatos e reproduziu, em juízo, o relato que lhe fora apresentado pela Vítima na fase preliminar. O testemunho indireto não possui a força probante necessária para comprovar, de forma autônoma, a materialidade e a autoria delitiva, sobretudo quando confrontado com a versão defensiva, que imputa à própria Vítima a conduta
intimidatória
.

O sistema processual penal pátrio, baseado no contraditório e na ampla defesa, exige que a convicção do julgador seja formada a partir de provas produzidas em juízo. O artigo 155 do Código de Processo Penal estabelece que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, vedando que a decisão seja fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação. Embora a jurisprudência admita que os elementos colhidos na fase inquisitorial possam integrar o acervo probatório, é imprescindível que haja corroboração em juízo, sob pena de violação ao devido processo legal.

Quando o policial militar afirma, sob o crivo do contraditório, que apenas repetiu o que a vítima lhe narrou, e que não presenciou os fatos, seu depoimento não corrobora o relato da Vítima; ele apenas o reitera sob a forma de narrativa de terceira pessoa, não conferindo o necessário suporte de prova independente. Neste cenário de ausência de testemunhas presenciais (sejam elas civis ou militares), de negativa de autoria pelo Apelante (embora revel), e de inexistência de outros elementos materiais objetivos, resta patente a insuficiência probatória.

Da Ausência de Materialidade e Inidoneidade da Ameaça

A acusação ministerial conferiu especial gravidade ao delito, narrando que o Apelante teria se valido de duas facas para intimidar a Vítima, além de ter mencionado suposto vínculo com facção criminosa (ID 333375398). No entanto, o exame dos autos revela uma ausência perturbadora de qualquer elemento material que comprove o uso desses instrumentos.

Em primeiro lugar, nenhuma faca foi apreendida. A ausência de apreensão inviabiliza a perícia e, consequentemente, a comprovação da materialidade dos meios
executórios empregados na suposta ameaça, elemento que, se presente, conferiria maior idoneidade e seriedade ao ato.

Em segundo lugar, o Juízo de primeiro grau invocou o "anexo fotográfico" (ID 177379638) como suporte da materialidade. Conforme corretamente apontado pela defesa (ID 333375893, página onze), tais fotografias mostram apenas o veículo da Vítima. Não há prova técnica ou pericial que ateste a origem ou a autoria de qualquer eventual dano, nem tampouco que vincule a imagem do veículo à suposta ameaça. Mais do que isso, a denúncia imputou o crime de ameaça e não o de dano, e o processo não contém pedido de reparação de danos formulado pela Vítima, o que sugere que o suposto "anexo fotográfico" não foi sequer interpretado como prova de dano material na esfera civil, conforme prevê o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. A inconsistência reside na valoração de uma prova que, por ser desprovida de cadeia de custódia e de contexto técnico, não pode servir de base para sustentar o mais grave dos efeitos, que é a condenação criminal.

Para a configuração do crime de ameaça (artigo 147 do Código Penal), é exigido o dolo específico de intimidar e que o mal prometido seja injusto e grave, além de idôneo para incutir temor na vítima. A ausência de apreensão das facas retira a idoneidade da ameaça instrumentalizada, remetendo os fatos narrados, no máximo, a uma discussão acalorada ou a um desentendimento verbal.

A versão da defesa (ID 333375860) de que a conduta do Apelante teria sido, na realidade, uma reação de desespero e autoproteção diante de ofensas discriminatórias proferidas pela Vítima e de uma situação de perigo (sendo levada contra a sua vontade e ameaçada com uma faca pela Vítima) adiciona uma camada de dúvida fundamental sobre o dolo e a dinâmica dos fatos. Embora não caiba a este Colegiado adentrar na análise da legítima defesa ou estado de necessidade na profundidade de um juízo de cognição exauriente, é imperativo reconhecer que a coexistência de versões antagônicas e a ausência de elementos probatórios objetivos (como a apreensão de armas ou perícia) criam uma névoa de incerteza que deve ser resolvida em favor do acusado.

Do Excesso Retórico na Imputação de Vínculo com Facção Criminosa

Chama-me a atenção a inclusão de elementos de alta gravidade na narrativa ministerial, como a alegação de que o Apelante teria mencionado integrar uma facção
criminosa
, circunstância esta que, conforme o próprio texto da denúncia (ID 333375398, página dois), teve o intuito de "dissuadir a vítima de acionar as autoridades".

No entanto, em todo o acervo probatório, não se encontra um único documento, depoimento corroborado, ou relatório de investigação que confirme a existência ou a veracidade de tal vínculo. Trata-se de uma imputação gravíssima, lançada sem qualquer suporte empírico, o que reforça o caráter especulativo da acusação e a fragilidade do lastro probatório. A inclusão de tais elementos, desacompanhada de prova robusta, representa um excesso retórico que compromete a imparcialidade da persecução penal e afronta o princípio da presunção de inocência.

Do Imperativo do In Dubio Pro Reo

O Direito Penal, como
ultima

ratio
, exige que a condenação se baseie na certeza, e não na conjectura ou em indícios frágeis. O princípio constitucional da presunção de inocência (artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal) impõe que a dúvida razoável, se existente, seja interpretada em favor do réu (in dubio pro reo).

No caso em análise, as dúvidas são múltiplas e insuperáveis, abrangendo desde a materialidade dos meios executórios (facas não apreendidas), a atipicidade material (mera discussão verbal versus ameaça idônea), até a autoria (se a ameaça foi efetivamente proferida pelo Apelante ou se sua conduta foi reativa, conforme a versão defensiva).

Não se pode condenar um cidadão com base na palavra isolada da Vítima, quando esta não está minimamente corroborada por elementos objetivos produzidos em juízo. A sentença de primeiro grau, ao valorizar o depoimento do policial militar que nada presenciou e ao se apoiar em um "anexo fotográfico" inconclusivo, desconsiderou a necessidade de prova indubitável.

A prova, para sustentar uma condenação, deve ser clara, coesa e convincente, sem deixar espaço para incertezas. Visto que o arcabouço probatório se resume a uma versão unilateral, não ratificada por elementos materiais ou testemunhos autônomos, o reconhecimento da fragilidade da prova e a consequente absolvição do Apelante Mateus
Francisco dos Santos se impõem como a única medida jurídica compatível com a busca da verdade real e a observância dos direitos e garantias fundamentais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,

voto por
conhecer
e

DAR
PROVIMENTO
ao

recurso de apelação
, para
absolver o Apelante MATEUS FRANCISCO DOS SANTOS, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em razão da insuficiência de provas para a condenação.

Sem custas processuais, nos termos da legislação específica.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026